Tribunal: CARF
Processo: 12266.720638/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.720638/2014-32
RESOLUÇÃO
3002-000.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUEHNE+NAGEL SERVICOS LOGISTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para sobrestar o presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de
Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720638/2014-32
2
Trata-se de auto de infração lavrado com o objetivo de promover a cobrança da
multa no montante de R$ 55.000,00, capitulada no art. 107, IV, "e" do Decreto-lei
no 37, de 1966, com a redação fornecida pela Lei no 10.833, de 2003.
Sinteticamente, após descrever os fundamentos jurídicos da autuação, aduz a
autoridade autuante que a pessoa jurídica autuada, na qualidade de agente
desconsolidador, equiparado à transportador e, como tal, responsável pela
prestação de informações no sistema Mercante, equivocara-se na prestação de
informações de sua alçada e providenciara a retificação dessas informações após
o prazo regulamentar. Processo 12266.720638/2014-32 Acórdão n.o 11-57.091
DRJ/REC Fls. 3 3 Inconformada, a autuada impugna a integralidade do lançamento
arguindo, em sede de preliminar, o descumprimento do art. 10 do Decreto no
70.235/72 e, consequentemente, cerceamento do seu direito de defesa,
argumentando, em síntese, que a autoridade fiscal não descrevera o fato que
daria ensejo à aplicação das multas, limitando-se a proceder a juntada de uma
tabela que apontaria algumas informações. Nesse contexto, não seria possível
extrair da narrativa qual seria o prazo descumprido, nem muito menos o
momento em que isso ocorrera. Acrescenta, assim, que caberia descrever ao
menos o navio e outros detalhes acessórios que reputa necessários (embora não
descreva quais seriam esses detalhes) e, diante dessa ausência, restaria
caracterizado cerceamento do direito de defesa, conforme jurisprudência que
cita. Passando ao mérito, aduz, inicialmente, que observara os prazos
estabelecidos e fornecera os dados necessários ao atendimento das exigências
normativas. Afirma, ademais que o auto de infração seria nulo por ausência de
subsunção do fato à norma pois, a conduta imputada pela Autoridade Fiscal
(retificação de declarações inexatas) não se confundiria com aquela prevista no
art. 107, IV, "e" do DL no 37/66: deixar de prestar informações na forma e no
prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) à época
Secretaria da Receita Federal. Por outro lado, argumenta que, na qualidade de
agente desconsolidador, depende sempre de outros intervenientes para o
exercício do seu mister, de modo que equívocos por parte daqueles
intervenientes repercutem diretamente em sua atividade. Defende que tais erros
deveriam ser imputados àqueles terceiros. Após reiterar que não se materializara
ausência de informação, acrescenta que jamais haveria intenção de obstruir o
exercício da atividade fiscalizadora, prova disso seria seu total interesse de
manter atualizado o banco de dados do sistema que controla as operações de
transporte internacional de cargas. Assim sendo, não restaria caracterizada a
conduta descrita no art. 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007, que foi
revogado pela Instrução Normativa RFB no 1.473, de 2014. Transcreve o
dispositivo. Adiante, defende que, a partir de uma leitura sistemática da
legislação, em especial o art. 24 da multicitada IN RFB 800, que transcreve no
corpo da sua peça impugnatória, chegar-se-ia a conclusão de que o requerimento
de a Carta de Correção, com vistas à ajustar discrepâncias do conhecimento é fato
corriqueiro, que não poderia ser considerado infração. Passa a questionar o
montante da multa aplicada, que julga em descompasso com o princípios da
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720638/2014-32
3
razoabilidade e proporcionalidade, além da orientação fixada pela Coordenação-
Geral de Tributação (Cosit), na medida em que foi imposta mais de uma multa por
navio. Acrescenta, noutro giro, que não restaria caracterizado qualquer prejuízo
ao controle aduaneiro, já que todas as informações fornecidas permitiriam o
"alinhamento" entre o sistema e a operação efetivamente realizadas, o que
viabilizou a desconsolidação do conhecimento. Cita jurisprudência. Processo
12266.720638/2014-32 Acórdão n.o 11-57.091 DRJ/REC Fls. 4 4 Prosseguindo,
passa a argumentar que, na hipótese de não serem reconhecidos os fundamentos
precedentes, caberia extinguir a exigência em face da caracterização da denúncia
espontânea, já que a prestação de informações que se alega em desacordo com a
legislação ocorreu antes de qualquer procedimento fiscal tendente a apurar
eventual infração, atraindo, consequentemente, a aplicação do art. 138 do CTN e
do § 2o do art. 102 do Decreto-lei no 37/66. Transcreve os dispositivos e cita
jurisprudência. Pondera, nessa esteira, que o auto de infração deixara de
considerar a legislação consolidada, em especial a possibilidade de denúncia
espontânea das infrações de natureza administrativa, introduzida pela nova
redação do já mencionado § 2o do art. 102 do DL no 37/66. Cita jurisprudência
que respaldaria sua argumentação. Reafirma, finalmente, a diligência no
cumprimento de suas obrigações, conforme restaria provado pela documentação
juntada aos autos. Esta relatora tomou conhecimento, por meio de despacho
exarado nos autos do processo no 10711.728738/2013-03, que a ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DAS EMPRESAS TRANSITÁRIAS, AGENTES DE CARGA AÉREA,
COMISSÁRIAS DE DESPACHOS E OPERADORES INTERMODAIS (ACTC), à qual a
autuada, pelo menos à época, era filiada, ajuizou ação declaratória da inexistência
de relação jurídico-tributária, tombada sob o no 0005238-86.2015.4.03.6100, cujo
objeto pode ser extraído do seguintes trechos da petição inicial, que resumem os
pedidos formulados judicialmente: a) em sede de tutela antecipada, que Vossa
Excelência determine, até a decisão final neste feito, que a ré se abstenha de
impor penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE
HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) aos agentes de carga
(associados da Requerente) pelo descumprimento de obrigações acessórias
previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do
Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008
c.c. artigo 107 inciso IV alínea V do Decreto-Lei 37/66 do artigo 768 inciso IV
alínea 'e' do Regulamento Aduaneiro, bem como artigo 76 da Lei 10.833/2003,
dada a manifesta ilegalidade da infração, ou, ainda, sempre que no exercício da
denúncia espontânea (artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66), as informações
sejam prestadas fora do prazo, mas antes do recebimento de qualquer notificação
fiscal destinada a apurar a infração deste suposto dever instrumental; (...) d) ao
final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se procedente o
pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que permita a União
aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas penalidades
(MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE HABILITAÇÃO PARA
OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em face da evidente ilegalidade das
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720638/2014-32
4
sanções descritas no pelo descumprimento de obrigações acessórias previstas no
artigo 18 e artigo 22 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP n° 3 de 28 de março de 2008; quer
em face do exercício da denúncia espontânea por parte das substituídas, nos
termos do artigo 102 § 2° do Decreto-Lei 37/66 sempre que o façam antes de
qualquer notificação por parte da RFB relativamente a esta obrigação acessória.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão que manteve a lavratura
do auto de infração, cujo objetivo é a exigência de multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’,
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
De acordo com o relatório fiscal, o autuado, na qualidade de agente
desconsolidador, deixou de prestar, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil, as informações relativas ao Conhecimento Eletrônico (CE). A multa aplicada, destinada a
sancionar o atraso no cumprimento da referida obrigação acessória, tem por finalidade disciplinar
o adequado e tempestivo cumprimento dos deveres instrumentais por parte dos intervenientes
no comércio exterior, perfazendo o montante de R$ 15.000,00.
A controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do
Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:

1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;

2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário),
quando a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação;
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.443 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.720638/2014-32
5

3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a
obrigação descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado.
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos)
Diante do lapso temporal entre a interposição do Recurso Voluntário, em
25/10/2017, e a presente data de julgamento, em 06/2025, e considerando, ainda, as disposições
regimentais aplicáveis, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em
julgado do Tema no 1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 580
DF CARF MF
Original